Tribunal: STF
Processo: HC 254551
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Elsa Susana Ferreira Felix, apontando como autoridade coatora o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública que teria proferido ato no âmbito de procedimento administrativo de cooperação internacional para fins de extradição no sentido da “inviabilidade” do pleito (eDoc. 1, fls. 3).



    Narra a defesa que, 



    “A paciente é brasileira naturalizada, mãe de um adolescente brasileiro, com vida constituída no Brasil desde 2012, no ano de 2011, a paciente viajou a turismo para o Brasil com seu filho, ocasião em que não retornou a Portugal, entretanto, o pai da criança, inconformado, ajuizou ação alegando subtração de menor. O processo criminal correu à revelia da paciente, resultando em sua condenação, sem que ela tivesse ciência ou direito a ampla defesa. 



    Em 10 de setembro de 2021, foi proferida sentença penal condenatória à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, com sursis por igual período. Em 4 de novembro de 2022, a suspensão da pena foi revogada por suposto descumprimento, sendo determinada a execução da pena privativa de liberdade, O Ministério Público de Portugal reconheceu, em promoção datada de dezembro de 2024, que a paciente vinha se eximindo do cumprimento da pena e solicitou a expedição de difusão internacional do mandado de prisão.”



    Alegam os impetrantes, que após o trânsito em julgado da condenação imposta em Portugal houve “(...) a efetiva promoção ministerial solicitando medidas para a prisão e extradição da paciente.”.



    Ante o exposto, requerem,



    “Em face de todo o acima exposto e com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, além dos demais dispositivos legais que regem a espécie, impetra-se, em favor de Elsa Susana Ferreira Félix, qualificada no preâmbulo, a presente ordem de Habeas Corpus com medida liminar, para a concessão de salvo-conduto e que ao final, seja concedida a ordem, tornando definitiva a liminar, impedindo qualquer medida de prisão contra a paciente para fins de extradição, reconhecendo a ilegalidade do pedido extradicional por ausência de justa causa, prescrição, atipicidade da conduta e nacionalidade brasileira da paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou a decisão proferida pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, ora autoridade apontada como coatora.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente